Tribunal: STJ
Processo: 5038437-70.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTAR
AGRAVADO
: SOCIAL - SOCIEDADE ASSISTENCIAL E CULTURAL -
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA
ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. PENHORA NO ROSTO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO SUJEITO
AO CONCURSO (ART. 83, VII, LRF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL
PARA ATOS CONSTRITIVOS. SÚMULAS N. 182 E 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR (ANS) contra

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650834 - RS (2024
/0188338-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
AGRAVADO
: SOCIAL - SOCIEDADE ASSISTENCIAL E CULTURAL -
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA
ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. PENHORA NO ROSTO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO SUJEITO
AO CONCURSO (ART. 83, VII, LRF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL
PARA ATOS CONSTRITIVOS. SÚMULAS N. 182 E 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR (ANS) contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial em execução fiscal de multa por infração
administrativa, na qual, diante de falência da devedora, o Tribunal de origem vedou
penhora no rosto dos autos. Pretensão da agravante de afastar a
e
Súmula n. 83/STJ
admitir a constrição, à luz da Lei n. 14.112/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno impugna específica
e suficientemente os fundamentos da decisão agravada (princípio da dialeticidade);
(ii) definir se há dissenso com a jurisprudência do STJ a afastar a Súmula n. 83/STJ;
(iii) estabelecer se é admissível penhora no rosto dos autos, em falência, para crédito
público de natureza não tributária (multa administrativa).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante deve atacar, de modo específico, os fundamentos da decisão
monocrática; a mera repetição das razões do recurso especial viola a dialeticidade
recursal (CPC,
III; aplicação analógica da
.
art. 932,
Súmula n. 182/STJ)
Documento eletrônico VDA52256190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c763f143-a887-4512-a190-686304a8bf08

4. A peça recursal não enfrenta a premissa nuclear do decisum — a natureza não
tributária do crédito (multa administrativa) — limitando-se a invocar precedentes
atinentes a créditos tributários e à cooperação processual, o que é insuficiente para
infirmar o fundamento adotado.
5. Multa por infração administrativa é crédito não tributário e, portanto, sujeita-se à
classificação no quadro-geral de credores (
VII), com
Lei n. 11.101/2005, art. 83,
suspensão e processamento pelo regime do juízo universal (arts. 6o, III, e 7o-A, caput
e § 4o, I, II e V).
6. A decretação da falência obsta penhora e demais constrições patrimoniais
originadas de demandas relativas a créditos sujeitos ao concurso, sendo incabível
penhora no rosto dos autos fora do juízo falimentar (
o, III).
Lei n. 11.101/2005, art. 6
7. A Segunda Seção do STJ consolidou a competência exclusiva do juízo da
recuperação/falência para deliberar sobre atos constritivos, inclusive quanto a
créditos extraconcursais (AgInt no CC n. 149.897/GO; CC n. 167.870/RJ).
8. Estando o acórdão recorrido conforme a orientação desta Corte, incide a
o que impede o conhecimento do recurso especial.
Súmula n. 83/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno deve impugnar específica e suficientemente os fundamentos da
decisão monocrática, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Multa administrativa constitui crédito não tributário sujeito ao concurso de
credores (art. 83, VII, da LRF), vedadas penhora e demais constrições fora do juízo
universal (art. 6o, III, da LRF).
3. Compete ao juízo da falência centralizar e controlar os atos executivos e
constritivos sobre o patrimônio da massa.
4. O acórdão alinhado à jurisprudência do STJ atrai o óbice da Súmula n. 83/STJ.
⸻
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 1o, e 1.022;
arts. 6o, I, II e III, 7o-A (caput e § 4o, I, II e V) e 83, VII;
Lei n. 11.101/2005,
CTN,
Súmulas n. 182 e 83/STJ.
Lei n. 6.830/1980, art. 29;
art. 187;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 149.897/GO, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 2.3.2021, DJe 8.3.2021; STJ, CC n. 167.870/RJ,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 30.10.2019, DJe 5.11.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Quarta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52256190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c763f143-a887-4512-a190-686304a8bf08

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52256190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c763f143-a887-4512-a190-686304a8bf08

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650834 - RS (2024
/0188338-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
AGRAVADO
: SOCIAL - SOCIEDADE ASSISTENCIAL E CULTURAL -
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA
ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. PENHORA NO ROSTO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO SUJEITO
AO CONCURSO (ART. 83, VII, LRF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL
PARA ATOS CONSTRITIVOS. SÚMULAS N. 182 E 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR (ANS) contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial em execução fiscal de multa por infração
administrativa, na qual, diante de falência da devedora, o Tribunal de origem vedou
penhora no rosto dos autos. Pretensão da agravante de afastar a
e
Súmula n. 83/STJ
admitir a constrição, à luz da Lei n. 14.112/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno impugna específica
e suficientemente os fundamentos da decisão agravada (princípio da dialeticidade);
Documento eletrônico VDA52256192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: 50c9f88f-4acb-45e4-b044-887c1b11bf93

(ii) definir se há dissenso com a jurisprudência do STJ a afastar a Súmula n. 83/STJ;
(iii) estabelecer se é admissível penhora no rosto dos autos, em falência, para crédito
público de natureza não tributária (multa administrativa).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante deve atacar, de modo específico, os fundamentos da decisão
monocrática; a mera repetição das razões do recurso especial viola a dialeticidade
recursal (CPC,
III; aplicação analógica da
.
art. 932,
Súmula n. 182/STJ)
4. A peça recursal não enfrenta a premissa nuclear do decisum — a natureza não
tributária do crédito (multa administrativa) — limitando-se a invocar precedentes
atinentes a créditos tributários e à cooperação processual, o que é insuficiente para
infirmar o fundamento adotado.
5. Multa por infração administrativa é crédito não tributário e, portanto, sujeita-se à
classificação no quadro-geral de credores (
VII), com
Lei n. 11.101/2005, art. 83,
suspensão e processamento pelo regime do juízo universal (arts. 6o, III, e 7o-A, caput
e § 4o, I, II e V).
6. A decretação da falência obsta penhora e demais constrições patrimoniais
originadas de demandas relativas a créditos sujeitos ao concurso, sendo incabível
penhora no rosto dos autos fora do juízo falimentar (
o, III).
Lei n. 11.101/2005, art. 6
7. A Segunda Seção do STJ consolidou a competência exclusiva do juízo da
recuperação/falência para deliberar sobre atos constritivos, inclusive quanto a
créditos extraconcursais (AgInt no CC n. 149.897/GO; CC n. 167.870/RJ).
8. Estando o acórdão recorrido conforme a orientação desta Corte, incide a
o que impede o conhecimento do recurso especial.
Súmula n. 83/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno deve impugnar específica e suficientemente os fundamentos da
decisão monocrática, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52256192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: 50c9f88f-4acb-45e4-b044-887c1b11bf93

2. Multa administrativa constitui crédito não tributário sujeito ao concurso de
credores (art. 83, VII, da LRF), vedadas penhora e demais constrições fora do juízo
universal (art. 6o, III, da LRF).
3. Compete ao juízo da falência centralizar e controlar os atos executivos e
constritivos sobre o patrimônio da massa.
4. O acórdão alinhado à jurisprudência do STJ atrai o óbice da Súmula n. 83/STJ.
⸻
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 1o, e 1.022;
arts. 6o, I, II e III, 7o-A (caput e § 4o, I, II e V) e 83, VII;
Lei n. 11.101/2005,
CTN,
Súmulas n. 182 e 83/STJ.
Lei n. 6.830/1980, art. 29;
art. 187;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 149.897/GO, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 2.3.2021, DJe 8.3.2021; STJ, CC n. 167.870/RJ,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 30.10.2019, DJe 5.11.2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) contra a decisão de fls. 138-141, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
A parte agravante sustenta que não é caso de incidência do óbice da
Súmula n. 83 do STJ, pois o entendimento mais recente do STJ, inclusive da
Segunda Seção, é contrário ao do acórdão recorrido.
Alega violação do
o, I, II e III e §§ 7o-A e 7o-B, da
art. 6
Lei n. 11.101/2005,
29 da
e 187 do CTN, visto que a decretação da falência não
Lei n. 6.830/1980
inviabiliza a penhora no rosto dos autos em execução fiscal.
Documento eletrônico VDA52256192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: 50c9f88f-4acb-45e4-b044-887c1b11bf93

Afirma que a jurisprudência do STJ permite a continuidade do feito
executivo e a constrição de bens, respeitando o novo procedimento de cooperação
judicial traçado pela Lei n. 14.112/2020.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não se
entenda, a submissão deste agravo ao colegiado para ser provido.
A parte contrária não foi intimada para oferecer contrarrazões pelo fato de
não estar representada nos autos (fl. 112).
É o relatório.
VOTO
Em relação ao presente reclamo, é assente no STJ que, em obediência ao
princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante demonstrar o desacerto da
decisão agravada, não se mostrando suficiente a impugnação genérica dos
fundamentos nela adotados.
No presente agravo interno, a recorrente não se desincumbiu de tal
encargo, limitando-se a repetir praticamente os mesmos argumentos do recurso
especial.
Tal conduta processual, que desatende ao princípio da dialeticidade
recursal, encontra óbice no
III, do Código de Processo Civil e na Súmula n.
art. 932,
182 do STJ, aplicada por analogia, que preconiza a inviabilidade do agravo que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Nesse contexto, é de rigor a manutenção da decisão agravada, cujo inteiro
teor reproduzo a seguir (fls. 138-141):

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AGÊNCIA NACIONAL
DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na harmonização do acórdão impugnado com a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e na incidência da Súmula
Documento eletrônico VDA52256192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: 50c9f88f-4acb-45e4-b044-887c1b11bf93

n. 83 do STJ (fls. 69-72). Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão à fl. (não disponível).
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região em
agravo de instrumento nos autos de execução fiscal. O julgado foi assim ementado (fl.
51):
ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. PENHORA NO
ROSTO DOS AUTOS. PROIBIÇÃO. I. Sujeita-se à classificação na falência,
nos termos do
VII, da Lei Falimentar, a dívida executada que não possui
art. 83,
natureza tributária, por se tratar de multa por infração administrativa. II. A
decretação da falência proíbe a penhora e a constrição judicial sobre os bens do
devedor, oriunda de demandas judiciais de créditos que estão sujeitos à falência,
mostrando-se descabida a penhora no rosto dos autos.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls. 51-54):
ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. PENHORA NO
ROSTO DOS AUTOS. PROIBIÇÃO. I. Sujeita-se à classificação na falência,
nos termos do
VII, da Lei Falimentar, a dívida executada que não possui
art. 83,
natureza tributária, por se tratar de multa por infração administrativa. II. A
decretação da falência proíbe a penhora e a constrição judicial sobre os bens do
devedor, oriunda de demandas judiciais de créditos que estão sujeitos à falência,
mostrando-se descabida a penhora no rosto dos autos.

Alega a recorrente, em síntese, violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, por negativa de prestação jurisdicional, bem como aos arts. 6o, I, II e III, e §§ 7o-
A e 7o-B da
da
(LEF) e
do CTN,
Lei n. 11.101/2005, art. 29
Lei n. 6.830/1980
art. 187
sustentando, em linhas gerais, a possibilidade de penhora no rosto dos autos do
processo falimentar, mesmo sem habilitação, tendo em vista tratar-se de execução
fiscal que não se submete ao concurso de credores.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
permitindo a penhora no rosto dos autos do processo falimentar.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 68.
Em fs. 69-72, decisão do Tribunal de Justiça Estadual que não admitiu o recurso
especial.
Contra essa decisão foi interposto o presente agravo em recurso especial (fls. 79-
92).
É o relatório. Decido.
Documento eletrônico VDA52256192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: 50c9f88f-4acb-45e4-b044-887c1b11bf93

O agravo é cabível, tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Superada essa análise, verifico que o recurso especial merece prosperar.
Passo à análise do recurso especial.
Inicialmente, rejeito a alegação de violação dos artigos 1.022 do Código de
Processo Civil. O Tribunal de origem, ao apreciar os embargos de declaração,
manifestou-se de forma clara e fundamentada sobre as questões suscitadas pela
embargante, ora recorrente, não havendo que se falar em omissão, contradição ou
obscuridade. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não
configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração.
Quanto à matéria de fundo, a dívida executada não possui natureza tributária.
Portanto, está sujeita à classificação na falência, consoante dispõe o
VII,
art. 83,
da Lei Falimentar.
Assim, cabe ao juízo da falência instaurar, para cada Fazenda Pública credora,
incidente de classificação de crédito público.
A Fazenda deve apresentar ao administrador judicial a relação completa de seus
créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das
informações sobre a situação atual.
Os créditos são depois classificados no quadro-geral de credores, observada a
ordem legal, permanecendo suspensa a execução fiscal até o encerramento da falência
(art. 7o-A,
, III, § 4o, I, II e V, da LF).
caput
Ademais, a decretação da falência proíbe a penhora e a constrição judicial sobre
os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais de créditos que estão sujeitos à
falência (art. 6o, III, da LF), razão por que é incabível a penhora no rosto dos autos.
De mais a mais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
notadamente no âmbito da Segunda Seção, firmou-se no sentido de que cabe
exclusivamente ao juízo da recuperação judicial ou da falência deliberar sobre
medidas constritivas que recaiam sobre o patrimônio da empresa em crise,
independentemente da natureza do crédito exequendo, inclusive nos casos de crédito
extraconcursal. Confira-se:

A jurisprudência da Segunda Seção firmou-se no sentido de que não cabe
a outro juízo, que não o da recuperação judicial ou da falência, ordenar
do patrimônio de empresa sujeita à recuperação judicial
medidas constritivas
ou à falência.
(AgInt no CC n. 149.897/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda
Seção, julgado em
DJe
)
2/3/2021,
8/3/2021.

Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do
deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o
controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no juízo da
Documento eletrônico VDA52256192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: 50c9f88f-4acb-45e4-b044-887c1b11bf93

. (CC n. 167.870/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado
recuperação
em
DJe de
)
30/10/2019,
5/11/2019.

Desse modo, estando o acórdão recorrido em consonância com a
desta Corte, incide na espécie o óbice da Súmula n. 83 do
jurisprudência dominante
STJ, que se aplica também aos recursos fundados na alínea
do
III, da
a
art. 105,
Constituição Federal.
Ante o exposto,
.
conheço do agravo para não conhecer do recurso especial

Ressalte-se que o ponto central da decisão monocrática reside na
qualificação da dívida executada como não tributária, por se tratar de multa por
infração administrativa.
Essa distinção é crucial, pois, uma vez reconhecida a natureza não
tributária do crédito, a dívida se sujeita integralmente às regras da
especialmente no que concerne à classificação dos créditos e à
Lei n. 11.101/2005,
proibição de atos constritivos sobre o patrimônio da massa falida fora do juízo
universal.
A decisão foi explícita ao afirmar que "a dívida executada não possui
natureza tributária. Portanto, está sujeita à classificação na falência, consoante dispõe
o
VII, da Lei Falimentar".
art. 83,
A agravante, em suas razões recursais, embora cite diversos precedentes
que tratam da possibilidade de prosseguimento de execuções fiscais e da penhora no
rosto dos autos para créditos tributários, bem como da aplicação da
não logrou infirmar a premissa fundamental da decisão
Lei n. 14.112/2020,
agravada, a saber, a natureza não tributária da multa administrativa em questão.
Os julgados colacionados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar –
como o AgInt no
o
o AgInt no
AREsp n. 1.710.720/RS,
AREsp n. 2.548.397/RS,
CC n. 190.841/GO, o
o
e o
REsp n. 2.065.028/RS,
REsp n. 1.729.249/SP

REsp n. 2.010.752/RS – versam, em sua maioria, sobre a disciplina dos créditos
Documento eletrônico VDA52256192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: 50c9f88f-4acb-45e4-b044-887c1b11bf93

tributários diante da recuperação judicial ou da falência, ou sobre a prerrogativa da
Fazenda Pública em relação a tais créditos.
A tese defendida pela agravante, de que a
no art. 6o, I,
Lei n. 11.101/2005,
II e III e § 7o-B, afasta as restrições de suspensão e penhora em relação às execuções
fiscais, é pertinente para créditos de natureza tributária, mas não se aplica
automaticamente a créditos de outra natureza, como as multas administrativas não
tributárias.
A decisão monocrática, ao contrário do que sugere a agravante, não se
baseou em um entendimento superado, mas sim na correta aplicação da Lei de
Falências à natureza específica do crédito em questão. A jurisprudência citada na
decisão agravada, como o AgInt no CC n. 149.897/GO e o CC n. 167.870/RJ,
reafirma a competência do juízo falimentar para atos constritivos sobre o patrimônio
da empresa em crise, inclusive para créditos extraconcursais, o que se alinha
perfeitamente à classificação da multa administrativa como crédito sujeito à falência,
nos termos do
VII, da
art. 83,
Lei n. 11.101/2005.
A ausência de impugnação específica e eficaz da premissa de que a dívida
não possui natureza tributária torna os argumentos da agravante inaptos a
desconstituir o julgado.
Nesse contexto, a argumentação do agravo interno não ataca, de forma
específica e suficiente, todos os fundamentos da decisão agravada. A Súmula n. 182
do STJ é cristalina ao dispor que "é inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA52256192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: 50c9f88f-4acb-45e4-b044-887c1b11bf93

Embora a referência seja ao antigo Código de Processo Civil, o princípio
se mantém hígido na vigência do
§ 1o, do Código de Processo Civil de
art. 1.021,
2015, que exige que o agravo interno impugne especificamente os fundamentos da
decisão recorrida.
A agravante não demonstrou que a decisão monocrática incorrera em erro
ao qualificar a dívida como não tributária e, consequentemente, ao aplicar as
disposições da Lei de Falências que proíbem a penhora no rosto dos autos para
créditos dessa natureza.
Portanto, a decisão monocrática está em perfeita consonância com a
legislação aplicável e com a jurisprudência desta Corte no que tange à natureza da
dívida e suas consequências no processo falimentar. Os argumentos apresentados no
agravo interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que
se mantém incólume.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA52256192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: 50c9f88f-4acb-45e4-b044-887c1b11bf93

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0188338-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.650.834 /
RS
Números Origem: 50035542820234047104 50384377020234040000
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
AGRAVADO
: SOCIAL
-
SOCIEDADE
ASSISTENCIAL
E
CULTURAL
-
EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
AGRAVADO
: SOCIAL
-
SOCIEDADE
ASSISTENCIAL
E
CULTURAL
-
EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C54224551574089113803@
2024/0188338-9 - AREsp 2650834 Petição : 2025/0048276-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52230354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 18:08:09
Código de Controle do Documento: 92C0E45A-CD73-4AAA-B006-6925E39D73CE